Tribunal: TJDFT
Processo: 0719441-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Processo : 0719441-85.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 122724451 e 126262269 dos autos originários n. 0713248-85.2021.8.07.0001) proferida em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que intimou “a parte autora a requerer a conversão do feito, nos moldes do art. 4° do Decreto-Lei 911/69, ou a sua extinção, no prazo de 05 dias”. O agravante alega que a conversão da ação de busca e apreensão em execução é mera faculdade legal conferida ao credor, não podendo ser imposta pelo juízo. Avalia que não há óbice à expedição de novo mandado de busca e apreensão, independentemente de comprovação cabal da localização do bem alienado, especialmente por se tratar de bem móvel. Diz que tem se mostrado proativo no requerimento de diligências necessárias ao cumprimento da liminar, apesar disso, ainda não conseguiu reaver o veículo. Disserta sobre os princípios da economia processual e da cooperação, ressaltando que busca apenas o cumprimento da lei a fim de apreender o bem dado em garantia e evitar prejuízos ao credor fiduciário. Pede a concessão da tutela de urgência para determinar a expedição de mandado de busca e apreensão, independentemente de prova inequívoca do paradeiro do veículo e, ao final, a reforma da decisão atacada. É o relatório. Decido. Registro, inicialmente, que, embora o juízo singular tenha determinado intimação do agravante para requerer a conversão do feito em ação executiva, não mandou a parte autora comprovar a localização do veículo. Logo, inviável o exame dessa questão em sede de agravo de instrumento se sobre isso não tratou a decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. No mais, admito o recurso quanto à ordem de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução. Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). Nesse sentido, cumpre destacar a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema 988 dos recursos repetitivos, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015, do CPC, deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No ponto, a decisão atacada não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativas do CPC. Contudo, é possível mitigar a taxatividade porque verifico urgência que não permite aguardar o julgamento da questão em sede de eventual apelação. Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o pronunciamento jurisdicional que determina a emenda à petição inicial possui conteúdo decisório quando houver potencial prejuízo à parte. A respeito, confira-se o seguinte aresto: [...] 3- O pronunciamento jurisdicional que determina a emenda à inicial, ainda que rotulado como despacho, tem natureza de decisão interlocutória nas hipóteses em que houver potencial prejuízo, como naquelas em que se remete a parte para rito processual menos célere. 4- Não tendo sido examinada a questão relacionada ao preenchimento dos requisitos ensejadores da declaração de morte presumida, é inviável o conhecimento do recurso especial nesse aspecto, pela ausência de prequestionamento e pela necessidade de reexame de fatos e provas. Incidência das Súmulas 211 e 7/STJ. 5- Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 1.656.771/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018) E, na espécie, não se cuida de simples ato ordinatório, porém de clara determinação equivalente à emenda para converter a ação de busca e apreensão em ação de execução, o que, impondo à parte rito menos célere pelas características da ação proposta, é capaz de causar-lhe prejuízo. Ademais, comina a extinção do feito em caso de inércia, o que deixa evidente não caber escolha à parte. Passo à apreciação do pedido liminar. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Além disso, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Do cotejo dos autos, constato que, realmente, houve diligências em diversos endereços, sem êxito na busca e apreensão do veículo, tendo sido, doravante, determinado que o autor requeresse conversão do feito, após a última diligência infrutífera (id. 116167430 na origem). Contudo, constitui faculdade o requerimento do autor para conversão da ação ajuizada, sem que a ausência possa conduzir à extinção do feito por inércia da parte. O art. 4o do Decreto-lei 911/69 prevê a possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em execução caso não localizado o bem alienado fiduciariamente. Depreende-se do dispositivo mencionado que a conversão é uma faculdade do autor da ação. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como ilustra o seguinte aresto: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO PARA AÇÃO EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO DECRETO-LEI N. 911/69. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que, em ação de busca e apreensão processada sob o rito do Decreto-Lei n. 911/69, o credor tem a faculdade de requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, se o bem não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, nos termos do art. 4o do referido Decreto-Lei. 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem conclui que não foi cumprido o requisito previsto no art. 4° do Decreto-Lei n. 911/69 para fins de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.667.363/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017. Negritado) Outro não é o entendimento neste Tribunal, senão vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INTIMAÇÃO PARA CONVERTER O FEITO EM AÇÃO EXECUTIVA OU FORNECER NOVO ENDEREÇO. REQUERIMENTO DE PESQUISA NOS SISTEMAS CONVENIADOS. NÃO REALIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO ROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. 1. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução é uma faculdade que a norma concede ao Autor, não se configurando como uma obrigação, a teor do que dispõe o art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69. 2. In casu, não há como prevalecer a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, uma vez que, realizado somente uma única diligência para a localização do veículo, a parte demonstra sua intenção de continuidade do feito ao requerer pesquisa junto aos cadastros eletrônicos, sendo essas equivocadamente não realizadas. 3. Ademais, para a extinção do processo, por abandono do autor, conforme previsão contida no inciso III, do art. 485, do novo Código de Processo Civil, mostra-se necessária a caracterização da vontade de abandonar o feito por mais de 30 (trinta) dias e, somente poderá ser decretada após sua intimação pessoal, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, supra sua falta, nos termos do art. 485, § 1o do aludido Código, o que não ocorreu no caso. 4. Tendo em vista a citação da parte Ré para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação, a extinção do feito sem resolução do mérito, no caso em tela, além de mostrar-se prematura, denota excesso de rigor, sem falar que viola os princípios da cooperação, da efetiva prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual. 5. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada. (APC 0017061-22.2016.8.07.0007, Rel. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 07/06/2018, DJe 24/07/2018. Negritado) PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC/2015. CUMPRIMENTO DE ATOS E DILIGÊNCIAS PARA CUMPRIMENTO DE LIMINAR DE APREENSÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA. HIPÓTESE DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. A ausência de cumprimento de atos e diligências que incubem ao autor não justifica, por si só, a extinção do processo, por ausência de interesse de agir, podendo, eventualmente, ser enquadrada como fundamento para extinção do feito nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. 1.1 Em outras palavras, somente é cabível a extinção do feito ocasionada pelo não cumprimento das providências necessárias para cumprimento da liminar de apreensão de veículo, se o caso se amoldasse na previsão legal contida no inciso III, do artigo 485 do Código de Processo Civil, hipótese em que estaria configurado o abandono da causa pela parte autora, ao não obedecer aos reclamos judiciais, por mais de 30 (trinta) dias e desde que houvesse o cumprimento do § 1o do referido dispositivo, o que não se verificou no presente caso. 2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do artigo 4o do Decreto Lei no 911/69 é uma faculdade do credor, de maneira que pode este requerer a conversão ou optar por dar continuidade a ação de busca e apreensão ajuizada. 3. Em atenção aos princípios da primazia do julgamento de mérito (art. 4o, do CPC/2015) e da cooperação (art. 6o do NCPC) - estrategicamente inserida no capítulo de "Normas Fundamentais do Processo Civil" -, deve o julgador, sempre que possível, dirigir o processo em busca da análise definitiva do mérito e, por consequência, entregando um resultado útil às partes. Em decorrência disto, não basta somente identificar um vício ou obstáculo processual, mas sim envidar esforços para superá-lo, o que não foi observado na situação em tela. 4. Recurso conhecido e provido. (APC 0006729-65.2017.8.07.0005, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 31/10/2018, DJe 06/11/2018. Negritado) Deveras, a situação evidenciada nos autos – na qual já houve inúmeras diligências sem sucesso na localização do veículo – sugere que a via da busca e apreensão não surtirá efeito. No entanto, inviável desconsiderar a boa-fé processual da parte autora na eventual indicação de endereços para tentativa de cumprimento da liminar, bem assim, como visto, que a conversão da ação de busca e apreensão em execução é uma faculdade do credor, em favor de quem se processa a ação. Se o caso, poderá o juízo exigir o pagamento antecipado das despesas relativas às novas diligências requeridas pelo agravante para cumprimento da liminar, como, aliás, faculta o art. 82 do CPC e tem sido adotado nos autos. Logo, resta demonstrada a probabilidade do direito, porém, não evidencio o periculum in mora, visto que, ao ser comunicado deste agravo, o juízo singular determinou aguarde-se o julgamento do recurso (id. 128126670 na origem). Portanto, como a tutela de urgência demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator